Tribunal: TJSP
Processo: 1000361-53.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação indenizatória - Prestação de serviços de transporte aéreo nacional de passageiros - Pedido fundamentado no atraso de aproximadamente 21h para chegada do autor ao seu destino.
2:- Falha na prestação de serviço e configuração de dano moral incontroversas - Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 3.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e

Ementa:
1:- Ação indenizatória - Prestação de serviços de transporte aéreo nacional de passageiros - Pedido fundamentado no atraso de aproximadamente 21h para chegada do autor ao seu destino.
2:- Falha na prestação de serviço e configuração de dano moral incontroversas - Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 3.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Condenação majorada para R$ 7.000,00 - Valor condizente com o dano.
3:- Recurso provido.